Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-48.2009.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001530-48.2009.8.11.0032
RECORRENTE: CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO CAPELETTI e LUIZ UMBERTO EICKHOFF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37034469) interposto por CARLOS DALY DALCOL TREVISAN, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8024932):
“RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA ÚNICA – HIGIDEZ DO CONTRATO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ALÉM DO VENCIMENTO – SILÊNCIO DOS ALIENANTES QUANTO À COBRANÇA DOS ENCARGOS PELO ATRASO – QUITAÇÃO CONSOLIDADA COM A RESTITUIÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS ALIENANTES – ÔNUS DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DOS IMÓVEIS CONCOMITANTE À QUITAÇÃO DE CADA PARCELA ANUAL – VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO – PONTO CONTROVERTIDO – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA A SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE VENDER UM LOTE RURAL – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – DIREITO DE EVICÇÃO NÃO CONFIGURADO NO CASO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar o preço em dinheiro. Essa é a exegese do artigo 481 do CC. 2 – No caso concreto, conquanto os compradores tenham quitado as 3a, 4a e 5a prestações além do prazo do vencimento, os alienantes não recobraram os encargos pelo atraso, e aceitaram o valor originalmente previsto no ajuste, bem como restituíram as Notas Promissórias garantidoras, o que em implica em quitação, à luz do artigo 324 do Código Civil. 3 – Se os adquirentes pagaram a importância de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), à luz da Cláusula 6.a, têm o direito de exigir dos vendedores a transferência, na proporção de 3.500 hectares concomitante à quitação de cada parcela anual, no total de 7.948,77 ha (sete mil novecentos e quarenta e oito hectares e setenta e sete ares) . 4 – Se os alienantes estão pendentes de transferência de 2.874,0984 ha (dois mil oitocentos e setenta e quatro hectares e novecentos e oitenta e quatro acres), pagos pelos compradores desde 2007, não há dúvidas de que deram (alienantes) causa na suspensão do pagamento das duas últimas prestações. Exceção do contrato não cumprido. 5 – Pendendo dúvida quanto o valor dos lotes rurais remanescentes de quitação, é necessário apurá-lo em liquidação de sentença, tomando-se como base a avaliação dos lotes Lages e Limoeiro na data da celebração do contrato (31/03/2001), corrigido pelo índice do INPC a partir do vencimento da 6.a prestação pendente (30/03/2004), e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação dos compradores na Ação de Rescisão de Contrato n. 0001530-48.2009.8.11.0032, ocorrida em 31/03/2010. 6 – Não há falar em direito de evicção, no caso concreto, interpretada como a impossibilidade de os compradores serem imitidos na posse e de obterem a transferência do Lote Doutor, se um dos pressupostos para esse mister é exatamente a perda da propriedade, da posse ou do uso em razão de decisão judicial ou ato administrativo. 7 – Na espécie, além de os compradores não terem sido imitidos na posse do Lote Doutor, o que significa que não realizaram benfeitorias na área, não pagaram o preço da coisa, tampouco tiveram despesas com o contrato ou judiciais, já que sagraram vencedores na lide.” (Ap 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de Ids. 8499541, 8503529 e 8944295, foram os recursos julgados no aresto de Id. 9228026, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA ÚNICA – HIGIDEZ DO CONTRATO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS CONFIGURADO NO ARESTO QUANTO À EVICÇÃO E À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENDENTE DE PAGAMENTO – EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO E CARLOS DALY DALCOL TREVISAN REJEITADOS - EMBARGOS OPOSTOS POR CARLOS ALBERTO CAPELETTI E LUIZ UMBERTO EICKHOFF ACOLHIDOS EM PARTE. 1 – Não há falar em contradição se, conquanto os compradores tenham quitado 5a prestações além do prazo do vencimento, os alienantes não recobraram os encargos pelo atraso, e restituíram a Nota Promissória garantidora, o que em implica em quitação. 2 – Se a pretensão do alienante não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. As teses de que os adquirentes não quitaram as 3a e 5a prestações do tempo e modo ajustados são arguições inovadoras, trazidas por um dos alienantes apenas por ocasião destes Aclaratórios. 3 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar obscuridade quanto à evicção. No caso dos autos, há provas concretas que os segundos adquirentes exerceram e perderam a posse do Lote Doutor, a qual é extraída do corpo da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002, na qual o Juiz destacou que o adquirente contratou serviço de limpeza do pasto, haja vista que sua atividade econômica é a criação de gado. 4 - Perfeitamente possível a condenação dos alienantes à evicção pela perda da posse do Lote Doutor, haja vista que os Embargantes realizaram benfeitorias na área. 5 – À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se chegar ao montante devido pela evicção no caso concreto, viável o reembolso do valor do hectare, sendo este aferido por simples cálculo aritmético. 6 – Em que pese o Juiz a quo tenha prolatado sentença única para resolver o mérito da Ação de Rescisão Contratual n. 0001530-48.2009.8.11.0032 e da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0001781-95.2011.8.11.0032, tratamse demandas distintas, propostas em momentos diferentes e com causalidade própria em cada demanda, de maneira que a verba sucumbencial, incluindo nesse diapasão os honorários advocatícios, é devida de forma individualizada.” (ED 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019).
Por derradeiro, no acórdão de Id. 17501969 foram julgados os subsequentes aclaratórios de Ids. 14150493 e 14256984, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO À EVICÇÃO – PONTO OMISSO SANADO – REDISCUSSÃO DOS DEMAIS PONTOS ARTICULADOS NO VOTO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO E CARLOS DALY DALCOL TREVISAN ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA SANAR PONTO OMISSO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO EMBARGADO. 1 – O prazo prescricional para a indenização decorrente da evicção, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é de 03 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que atribuiu a outrem a posse ou a propriedade da coisa. 2 – No caso concreto, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002, que atribuiu a posse do Lote Doutor a outrem, transitou em julgado em 26/10/2010. Portanto, se o direito de evicção pela perda da posse do Lote Doutor foi exercido em 23/09/2011, dentro do prazo trienal, não há falar em prescrição. 3 – Não há falar em omissão quanto à prova do direito indenizatório de evicção se todas as argumentações apresentadas pelas partes Embargantes foram analisadas pelo Colegiado. 4 - O direito de evicção não é condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem, circunstâncias suficientemente comprovadas na espécie. 5 - No caso, concluiu-se que para se alcançar o valor das perdas e danos em razão da evicção, bem como para fixar o valor dos lotes pendentes de pagamentos (Lages e Limoeiro), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, basta multiplicar o valordo hectare pela extensão da área, por simples cálculo aritmético. 6 – Se a pretensão dos alienantes não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios nesta parte. As teses de que os adquirentes não quitaram as 3.a e 5.a prestações do tempo e modo ajustados, deram causa à rescisão do contrato, trazidas pelos alienantes já foram analisadas no aresto embargado.” (ED 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Alega: (i) necessidade de reconhecimento da prescrição do direito de ação dos Recorridos, à luz do princípio da actio nata, diante do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC; (ii) violação aos arts. 394, 396, 397 e 457, todos do CC, bem como ao art. 371 do CPC, ao argumento de que o suposto inadimplemento do contrato não ocorreu por culpa do Recorrente e de que os Recorridos, além de não honrarem o pagamento das parcelas, tinham ciência da litigiosidade do bem, a afastar o direito à evicção; (iii) violação ao art. 1.022, II, do CPC, diante da omissão na análise da mora anterior dos Recorridos, que não teriam honrado os pagamentos das parcelas nas datas estabelecidas e (iv) ofensa aos arts. 489, §1°, II e III e 1.013, todos do CPC.
Recurso tempestivo (Id. 38507482).
Contrarrazões – Id. 43818969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, suscitando a negativa do Tribunal em entregar, de modo completo, a prestação jurisdicional postulada, notadamente diante da omissão na análise da mora anterior dos Recorridos, que não teriam honrado os pagamentos das parcelas nas datas estabelecidas.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“O Embargante insiste na tese de que os Embargados (adquirentes) deram causa à rescisão do Contrato de Compra e Venda, uma vez que é injusta a suspensão do pagamento da 6a parcela, vencida em 30/03/2002.
Aduziu que, apesar de a Agropecuária Teles Pires ter manejado a Ação Possessória em 01/03/2002, a audiência de justificação prévia foi marcada para 06/05/2002, ou seja, depois do vencimento da aludida prestação.
Além disso, rememorou que os Embargados quitaram metade da 3a parcela no vencimento e a outra parte somente no ano seguinte, e não quitaram a 5a prestação.
No mais, insurgiu-se quanto ao termo inicial da avaliação dos Lotes Lages e Limoeiro, e quanto à ordem de transferência das suas titularidades, haja vista que os Embargados não quitaram o preço do negócio.
Do simples cotejo das ilações do Embargante, pode-se concluir que a pretensão não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, o que é vedado pela via eleita.
Aliás, conforme ressoa do voto condutor, ao contestar Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0001781-95.2011.8.11.0032, o Embargante reconheceu a quitação da importância equivalente a 7.948,77 ha (sete mil novecentos e quarenta e oito hectares e setenta e sete ares), ou seja, dos R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Além disso, referido Apelante também admitiu ter transferido a titularidade de 5.009,0916 ha (cinco mil e nove hectares e novecentos e dezesseis ares), concernente aos lotes: Iran 2 (2.039,0638 hectares), Iran 3 (2.000,1344 hectares) e Iran 4 (969,8934 hectares), e que é devida a transmissão dos 2.874,0984 ha (dois mil oitocentos e setenta e quatro hectares e novecentos e oitenta e quatro acres) já pagos, no que tange ao lote Iran 1 (2.032,3398 hectares).
Portanto, as teses de que os Embargados não quitaram as 3a e 5a prestações do tempo e modo ajustados são arguições inovadoras, trazidas apenas por ocasião destes Aclaratórios.
Em verdade, a única objeção do Embargante dizia respeito à ausência de quitação do preço dos lotes Lages, Limoeiro e Doutor, afirmando que a mora dos adquirentes seria causa suficiente para rescindir o pacto nessa parte, sobretudo porque os Embargados deixaram de denunciar o contrato, sendo vedada a consignação das importâncias remanescentes depois de decorridos 10 (dez) anos da assinatura do contrato.
Em resumo, o Embargante afirmou nas razões do apelo que os Embargados fariam jus à transferência do domínio já quitado, e não da totalidade contratada, devendo, ainda, ser declarado o cumprimento da parte contratual que transferiu os Lotes Iran 2, 3 e 4.
No voto objurgado consta que é incontestável que o Embargante e Maria Madalena Paiva Ribeiro transferiram titularidade de 5.009,0916 ha (cinco mil e nove hectares e novecentos e dezesseis ares), concernente aos seguintes Lotes: Iran 2 (2.039,0638 hectares), Iran 3 (2.000,1344 hectares) e Iran 4 (969,8934 hectares), remanescendo a transmissão de 2.874,0984 ha (dois mil oitocentos e setenta e quatro hectares e novecentos e oitenta e quatro acres) já pagos e que, segundo as partes, dizem respeito ao Lote Iran 1 (2.032,3398 hectares).
Na visão do Colegiado, se os alienantes tinham pleno conhecimento de que à medida que os pagamentos anuais fossem realizados, deveriam transferir 3.500 hectares de concomitante à quitação de cada parcela anual, e mesmo assim deixaram de cumprir sua parte na avença, já que estão pendentes de transferência do Lote Iran 1, com 2.874,0984 ha (dois mil oitocentos e setenta e quatro hectares e novecentos e oitenta e quatro acres), pagos desde 2007, não há dúvidas de que deram causa na suspensão do pagamento das duas últimas prestações (6a e 7a).” (Id. 9228022, p. 2/4)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
In casu, aponta o Recorrente a necessidade de reconhecimento da prescrição do direito de ação dos Recorridos, à luz do princípio da actio nata, diante do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no respectivo ponto.
Reexame de cláusulas contratuais e matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais e provas de pagamento, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Na espécie, ao apontar violação aos arts. 394, 396, 397 e 457, todos do CC, e ao art. 371 do CPC, defende o Recorrente que o suposto inadimplemento do contrato não ocorreu por sua culpa do Recorrente e que os Recorridos, além de não honrarem o pagamento das parcelas, tinham ciência da litigiosidade do bem, a afastar o direito à evicção.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado, a análise das questões suscitadas exige o exame do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos citados óbices sumulares.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa e à renúncia tácita à cláusula que previa a vedação de transferência dos direitos e obrigações a terceiros, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752640/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
No caso, alega o Recorrente a violação aos arts. 489, §1°, II e III e 1.013, todos do CPC, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerados, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que atrai o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001530-48.2009.8.11.0032
RECORRENTE: MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO CAPELETTI e LUIZ UMBERTO EICKHOFF
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37063498) interposto por MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8024932):
“RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA ÚNICA – HIGIDEZ DO CONTRATO – PAGAMENTO DAS PARCELAS ALÉM DO VENCIMENTO – SILÊNCIO DOS ALIENANTES QUANTO À COBRANÇA DOS ENCARGOS PELO ATRASO – QUITAÇÃO CONSOLIDADA COM A RESTITUIÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS ALIENANTES – ÔNUS DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DOS IMÓVEIS CONCOMITANTE À QUITAÇÃO DE CADA PARCELA ANUAL – VALORES PENDENTES DE PAGAMENTO – PONTO CONTROVERTIDO – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA A SER REALIZADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE VENDER UM LOTE RURAL – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – DIREITO DE EVICÇÃO NÃO CONFIGURADO NO CASO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar o preço em dinheiro. Essa é a exegese do artigo 481 do CC. 2 – No caso concreto, conquanto os compradores tenham quitado as 3a, 4a e 5a prestações além do prazo do vencimento, os alienantes não recobraram os encargos pelo atraso, e aceitaram o valor originalmente previsto no ajuste, bem como restituíram as Notas Promissórias garantidoras, o que em implica em quitação, à luz do artigo 324 do Código Civil. 3 – Se os adquirentes pagaram a importância de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), à luz da Cláusula 6.a, têm o direito de exigir dos vendedores a transferência, na proporção de 3.500 hectares concomitante à quitação de cada parcela anual, no total de 7.948,77 ha (sete mil novecentos e quarenta e oito hectares e setenta e sete ares) . 4 – Se os alienantes estão pendentes de transferência de 2.874,0984 ha (dois mil oitocentos e setenta e quatro hectares e novecentos e oitenta e quatro acres), pagos pelos compradores desde 2007, não há dúvidas de que deram (alienantes) causa na suspensão do pagamento das duas últimas prestações. Exceção do contrato não cumprido. 5 – Pendendo dúvida quanto o valor dos lotes rurais remanescentes de quitação, é necessário apurá-lo em liquidação de sentença, tomando-se como base a avaliação dos lotes Lages e Limoeiro na data da celebração do contrato (31/03/2001), corrigido pelo índice do INPC a partir do vencimento da 6.a prestação pendente (30/03/2004), e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação dos compradores na Ação de Rescisão de Contrato n. 0001530-48.2009.8.11.0032, ocorrida em 31/03/2010. 6 – Não há falar em direito de evicção, no caso concreto, interpretada como a impossibilidade de os compradores serem imitidos na posse e de obterem a transferência do Lote Doutor, se um dos pressupostos para esse mister é exatamente a perda da propriedade, da posse ou do uso em razão de decisão judicial ou ato administrativo. 7 – Na espécie, além de os compradores não terem sido imitidos na posse do Lote Doutor, o que significa que não realizaram benfeitorias na área, não pagaram o preço da coisa, tampouco tiveram despesas com o contrato ou judiciais, já que sagraram vencedores na lide.” (Ap 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019).
Opostos os Embargos de Declaração de Ids. 8499541, 8503529 e 8944295, foram os recursos julgados no aresto de Id. 9228026, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA ÚNICA – HIGIDEZ DO CONTRATO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS CONFIGURADO NO ARESTO QUANTO À EVICÇÃO E À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENDENTE DE PAGAMENTO – EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO E CARLOS DALY DALCOL TREVISAN REJEITADOS - EMBARGOS OPOSTOS POR CARLOS ALBERTO CAPELETTI E LUIZ UMBERTO EICKHOFF ACOLHIDOS EM PARTE. 1 – Não há falar em contradição se, conquanto os compradores tenham quitado 5a prestações além do prazo do vencimento, os alienantes não recobraram os encargos pelo atraso, e restituíram a Nota Promissória garantidora, o que em implica em quitação. 2 – Se a pretensão do alienante não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. As teses de que os adquirentes não quitaram as 3a e 5a prestações do tempo e modo ajustados são arguições inovadoras, trazidas por um dos alienantes apenas por ocasião destes Aclaratórios. 3 – Acolhem-se os Aclaratórios para sanar obscuridade quanto à evicção. No caso dos autos, há provas concretas que os segundos adquirentes exerceram e perderam a posse do Lote Doutor, a qual é extraída do corpo da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002, na qual o Juiz destacou que o adquirente contratou serviço de limpeza do pasto, haja vista que sua atividade econômica é a criação de gado. 4 - Perfeitamente possível a condenação dos alienantes à evicção pela perda da posse do Lote Doutor, haja vista que os Embargantes realizaram benfeitorias na área. 5 – À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para se chegar ao montante devido pela evicção no caso concreto, viável o reembolso do valor do hectare, sendo este aferido por simples cálculo aritmético. 6 – Em que pese o Juiz a quo tenha prolatado sentença única para resolver o mérito da Ação de Rescisão Contratual n. 0001530-48.2009.8.11.0032 e da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0001781-95.2011.8.11.0032, tratamse demandas distintas, propostas em momentos diferentes e com causalidade própria em cada demanda, de maneira que a verba sucumbencial, incluindo nesse diapasão os honorários advocatícios, é devida de forma individualizada.” (ED 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019).
Por derradeiro, no acórdão de Id. 17501969 foram julgados os subsequentes aclaratórios de Ids. 14150493 e 14256984, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SETE IMÓVEIS RURAIS – OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO À EVICÇÃO – PONTO OMISSO SANADO – REDISCUSSÃO DOS DEMAIS PONTOS ARTICULADOS NO VOTO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO E CARLOS DALY DALCOL TREVISAN ACOLHIDOS, EM PARTE, PARA SANAR PONTO OMISSO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO EMBARGADO. 1 – O prazo prescricional para a indenização decorrente da evicção, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é de 03 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que atribuiu a outrem a posse ou a propriedade da coisa. 2 – No caso concreto, a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002, que atribuiu a posse do Lote Doutor a outrem, transitou em julgado em 26/10/2010. Portanto, se o direito de evicção pela perda da posse do Lote Doutor foi exercido em 23/09/2011, dentro do prazo trienal, não há falar em prescrição. 3 – Não há falar em omissão quanto à prova do direito indenizatório de evicção se todas as argumentações apresentadas pelas partes Embargantes foram analisadas pelo Colegiado. 4 - O direito de evicção não é condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem, circunstâncias suficientemente comprovadas na espécie. 5 - No caso, concluiu-se que para se alcançar o valor das perdas e danos em razão da evicção, bem como para fixar o valor dos lotes pendentes de pagamentos (Lages e Limoeiro), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, basta multiplicar o valordo hectare pela extensão da área, por simples cálculo aritmético. 6 – Se a pretensão dos alienantes não é aclarar o julgado, e sim obter novo julgamento da matéria, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios nesta parte. As teses de que os adquirentes não quitaram as 3.a e 5.a prestações do tempo e modo ajustados, deram causa à rescisão do contrato, trazidas pelos alienantes já foram analisadas no aresto embargado.” (ED 0001530-48.2009.8.11.0032, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Alega: (i) violação aos arts. 394, 395, parágrafo único, 397, 475 e 481, todos do CC, ao argumento de inadimplemento absoluto dos compradores, que não adimpliram os pagamentos contratuais na forma e modo contratado; (ii) necessidade de reconhecimento do não pagamento da 5a parcela, com vencimento no dia 30/03/2003; (iii) violação ao art. 1.022 do CPC, diante da impossibilidade de modificação da decisão embargada sem a presença dos vícios passíveis de correção, bem como diante da omissão na análise das teses de que os Recorridos descumpriram a obrigação de notificação do litígio do alienante imediato e de que tinham conhecimento das condições em que a área foi vendida, nos termos, respectivamente, dos arts. 456 e 457, ambos do CC, a afastar o direito à evicção; (iv) ofensa ao art. 206, §3°, V, do CC, sob a assertiva de que o direito à pretensão reparatória dos compradores pela evicção se encontrava prescrito; (v) contrariedade aos arts. 141, 1.008 e 1.013, todos do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio “tantum devolutum quantum apellatum”, diante da alteração da forma de apuração da indenização proveniente da evicção estabelecida na sentença à mingua de interposição de apelo pelos Recorridos e (vi) violação ao art. 450 do CC, ao argumento de que a manutenção do valor da indenização pela evicção do Lote Doutor ensejará o enriquecimento ilícito dos Recorridos.
Recurso tempestivo (Id. 38507482).
Contrarrazões – Id. 43818962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022 do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa ao art. 1.022 do CPC, suscitando omissão no enfrentamento das alegações de que os Recorridos descumpriram a obrigação de notificação do litígio do alienante imediato e de que tinham conhecimento das condições em que a área foi vendida, nos termos, respectivamente, dos arts. 456 e 457, ambos do CC, a afastar o direito à evicção.
No entanto, a temática foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, que indicou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada no julgamento quanto ao direito à evicção dos Recorridos, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Quanto à pretendida evicção decorrente da impossibilidade de adquirir o Lote Doutor, depois de revisitar os autos, tenho que há omissão para ser sanada.
A evicção é instituto que trata de garantia legal ofertada ao adquirente que perde a propriedade, a posse ou o uso em razão de decisão judicial ou ato administrativo que reconheça tal direito a terceiro.
No caso concreto, a Cláusula 14 do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes prevê a evicção. Ademais, conquanto, atualmente, o Lote Doutor pertença à empresa Agropecuária Teles Pires Ltda., representada pelos sócios Agnaldo Brum e Simara Maria Stoterau Brum (1.o compradores), os aqui Embargantes já exerceram a sua posse e a perderam por força da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002 e que favoreceram a empresa Agropecuária Teles Pires Ltda.
Ocorre que, inconformada com a perda da posse, a Agropecuária Teles Pires Ltda., representada pelos sócios Agnaldo Brum e Simara Maria Stoterau Brum (1.o compradores), manejou a Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002 e, em 29/05/2002, obteve a liminar para ser reintegrada na posse dos imóveis, data em que os Embargantes Carlos Alberto Capeletti E Luiz Umberto Eickhoff perderam a posse do Lote Doutor, nascendo para os 2.o compradores o direito de evicção garantido na Cláusula 14 do Contrato.
Vale registrar que a prova do exercício e da perda da posse do Lote Doutor é extraída do corpo da sentença proferida na Ação de Reintegração de
Posse no. 29/2002, na qual o Juiz destacou a prova testemunhal no sentido de que Carlos Alberto Capeletti havia contrato os serviços gerais de limpeza do pasto, haja vista que sua atividade econômica é a criação de gado.
Com efeito, perfeitamente possível a condenação dos alienantes à evicção pela perda da posse do Lote Doutor, haja vista que os Embargantes realizaram benfeitorias na área.” (Id. 9228022, p. 5/6)
Do mesmo modo, a celeuma foi objeto de pronunciamento expresso no julgamento dos últimos Embargos de Declaração opostos, senão vejamos:
“Quanto à prova do mencionado direito indenizatório de evicção, ao contrário do alegado pelos Embargantes, todas as argumentações apresentadas foram analisadas pelo Colegiado.
O aresto deixou claro que a Cláusula 14 do Contrato de Compra e Venda prevê a evicção e, conquanto o Lote Doutor pertença, atualmente, à empresa Agropecuária Teles Pires Ltda., os Embargados já exerceram a sua posse, bem como perderam-na por força da liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002.
A prova do exercício e da perda da posse do Lote Douto r também foi explicada, de forma clara, no aresto embargado. Na oportunidade, foi dito que a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no. 29/2002 consignou que há prova testemunhal no sentido de que Carlos Alberto Capeletti contratou serviços gerais de limpeza do pasto, configurando a realização de benfeitorias na área.
Cabe registrar que o mero exercício da posse indireta é suficiente para configurar o direito indenizatório pela via da evicção. Esse é o entendimento consolidado no STJ, a exemplo do trecho abaixo transcrito, in verbis:
(...)
O entendimento do STJ, acima transcrito, afasta a tese inovadora da Embargante Maria Madalena Paiva Ribeiro no sentido de que, para ter direito à evicção em razão da perda da posse/propriedade do Lote Doutor, os Embargados teriam que ter pago o valor contratado.
O direito de evicção não está condicionado ao prévio pagamento do preço da coisa, pois decorre da privação dos alienantes em se manter com a propriedade e a posse do bem, circunstâncias suficientemente comprovadas na espécie.” (Id. 17501966, p. 5/7)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Reexame de cláusulas contratuais e matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais e provas de pagamento, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Na espécie, ao apontar violação aos arts. 394, 395, parágrafo único, 397, 475 e 481, todos do CC, defende a Recorrente a ocorrência de inadimplemento absoluto dos compradores, que não adimpliram os pagamentos contratuais na forma e modo contratado.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado, a análise das questões suscitadas exige o exame do contexto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos citados óbices sumulares.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa e à renúncia tácita à cláusula que previa a vedação de transferência dos direitos e obrigações a terceiros, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752640/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (destaquei)
O mesmo raciocínio deve ser feito quanto as alegadas violação aos arts. 141, 1.008 e 1.013, todos do CPC, e ao art. 450 do CC, fundadas nas teses, respectivamente, de ofensa ao princípio “tantum devolutum quantum apellatum”, diante da alteração da forma de apuração da indenização proveniente da evicção estabelecida na sentença, e de enriquecimento ilícito dos Recorrente com a manutenção do valor da indenização referente a evicção do Lote Doutor, por igualmente demandarem a análise dos fatos e provas dos autos.
Sobre as questões, assim restou consignado no aresto:
“Quanto ao valor dos Lotes Lages e Limoeiro, ao contrário do alegado pelos Embargantes, os Embargados impugnaram o valor arbitrado na sentença, de maneira que a fórmula aritmética imposta no aresto embargado não pode ser interpretada como reformatio in pejus.
Nota-se que, na verdade, os Embargantes não se conformam com o montante arbitrado, o que não pode ser confundido com julgado omisso, obscuro ou contraditório, haja vista que os Embargos de Declaração não são sucedâneo recursal.
No caso, concluiu-se que para calcular o valor das perdas e danos em razão da evicção, bem como para fixar o valor dos lotes pendentes de pagamentos (Lages e Limoeiro), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, basta multiplicar o valor do hectare pela extensão da área em questão, por simples cálculo aritmético.
Considerou-se a totalidade da área vendida, de 17.663,6088 hectares, e o montante global da negociação – R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) – considerando-se o valor do hectare a importância certa de R$ 226,46 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos.
Quanto ao Lote Doutor, cuja área evicta foi de 2.448 hectares, fixou-se o valor de R$ 554.374,08 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), resultante da multiplicação dos R$ 226,46 (duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) pelos 2.448 hectares, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da perda da posse, ocorrida em 29/05/2002.
Relativamente ao lote Lages, que possui 2.342,6088 hectares, o valor da venda correspondeu à quantia de R$ 530.507,18 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e sete reais e dezoito centavos).
Já o lote Limoeiro, que contém 5.832 hectares, o valor de venda é equivalente a R$ 1.320.714,72 (um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).
Logo, o valor devido pelos Embargados para a quitação desses lotes é de R$ 1.851.221,90 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), corrigido pelo INPC a partir de 30/03/2004 (vencimento da 6.a prestação pendente), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação dos Embargados na Ação de Rescisão de Contrato n. 0001530- 48.2009.8.11.0032, ocorrida em 31/03/2010.
Além disso, considerando que as partes são credoras e devedoras mutuamente, foi admitida a compensação do valor da evicção pelo lote Doutor, de R$ 554.374,08 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da perda da posse, ocorrida em 29/05/2002, com a importância devida pelos lotes Lages e Limoeiro - R$ 1.851.221,90 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), corrigido pelo INPC a partir de 30/03/2004 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de 31/03/2010, ficando o saldo remanescente da operação matemática objeto do cumprimento de sentença.” (Id. 17501966, p. 7/8)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A (...) 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. (...)” (REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, embora a Recorrente defenda a necessidade de reconhecimento do não pagamento da 5a parcela, com vencimento no dia 30/03/2003, verifica-se que não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supramencionado.
Outrossim, alegou violação ao art. 206, §3°, V, do CC, de forma genérica, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os fundamentos consignados para a rejeição da tese de prescrição, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada e vedando a admissão recursal no ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Por derradeiro, aponta a Recorrente violação ao art. 1.022 do CPC, também, diante da impossibilidade de modificação da decisão embargada sem a presença dos vícios passíveis de correção previstos no respectivo dispositivo.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no respectivo ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v